Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000623-69.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravantes : NEI NEVES DA SILVA e outros
Número do Protocolo : 1000623-69.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEI NEVES DA SILVA e outros contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Retificação de Registro de Imóvel” (Proc. no 1006234-28.2019.811.0003), ajuizada pelos agravantes, ordenou a intimação da parte autora para “declinar a qualificação e endereço completo dos confrontantes, para fins de noticiar eventual descontentamento com a pretensão” (cf. ID 30401995 - Pág. 2).
Os agravantes afirmam que já instruíram a inicial com “Declaração de Reconhecimento de Limites de todos os confrontantes, inclusive, com reconhecimento das assinaturas em cartório por autenticidade”, bem como com os demais documentos exigidos pelo art. 213, II, da Lei no 6.015/73, sendo desnecessária a citação dos confrontantes.
Sustentam que “a citação de todos confrontantes é uma diligência extremamente difícil e desnecessária, uma vez que os confrontantes já manifestaram sua ciência e concordância ao pedido por meio das cartas anexas ao processo de origem”, sendo que, “na hipótese de verificar a existência de controvérsia o procedimento correto seria a remessa dos autos as vias ordinárias e não a determinação de citação dos confrontantes para manifestar a anuência”.
Alegam que “a anuência dos confrontantes é suficiente para o acolhimento do pedido de retificação, no caso em apreço foram juntadas as cartas de anuência e reconhecimento de limites de todos os confinantes, sendo inequívoca a possibilidade de processamento e deferimento do pedido”, mesmo porque a exigência de citação dos confrontantes limita-se à hipótese de ausência de assinatura dos mesmos em documento de identificação de limites da área objeto do pedido de retificação de registro, nos termos do art. 213, §2o, da Lei no 6.015/73, o que não é o caso.
Pedem, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja ordenado o prosseguimento do feito com a análise de mérito do pedido, sem a citação dos confrontantes, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 30401992).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relegada a discussão sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, não diviso, “data venia”, qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a pronta intervenção desta Corte, já em juízo de cognição sumária, na controvérsia recursal.
Ora, no caso dos autos, não foi determinada a qualificação e a apresentação dos endereços dos confrontantes para fins de citação, mas apenas para fins de notificação.
Por outro lado, como os próprios agravantes alegam, a única consequência possivelmente advinda da manutenção do quadro decisório seria a extinção do feito em caso de não cumprimento da ordem, medida esta que, em caso de provimento do recurso, poderá ser facilmente anulada, restabelecendo-se o prosseguimento do feito independentemente da emenda à inicial.
Assim, por não divisar necessidade de pronta manifestação jurisdicional em Segundo Grau, face a inexistência do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator